Tribunal: TCU
Processo: 015.860/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 171008 (Objeto: Promoção, sem autorização legal, da inscrição em Dívida Ativa da União de ativos privados e que não integram o Orçamento da União oriundos do Fundo de Investimento do Nordeste (FINOR) e o Fundo de Investimento da Amazônia (FINAM), conforme razões de fato e de direito trazidos na denúncia.)

Inteiro teor:
Acórdão 2070/2025-TCU-Plenário Cuida-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, formulada com fundamento no art. 71, IX, da Constituição Federal, no art. 53 da Lei 8.443/1992 e no art. 234 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), acerca de suposta ilegalidade na atuação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Considerando que a irregularidade apontada consiste na prática sistemática da PGFN de inscrever na Dívida Ativa da União (DAU) créditos oriundos do Fundo de Investimento do Nordeste (FINOR) e do Fundo de Investimento da Amazônia (FINAM); Considerando que o denunciante sustenta que tais fundos possuem natureza jurídica privada, sendo seus recursos extraorçamentários e pertencentes aos seus cotistas, e não à União e, que, dessa forma, a inscrição em DAU violaria o regime jurídico próprio do instituto, que se restringe a créditos de titularidade da Fazenda Pública. Considerando que, embora a matéria tenha sido objeto de controvérsia jurídica, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se firmado em sentido contrário à tese do denunciante, admitindo a validade do procedimento adotado pela PGFN, conforme o recente REsp 1.825.586/PE (2023-2024), no qual o STJ assentou a legitimidade ativa da União para a cobrança judicial desses valores, cujo fundamento principal foi a sucessão legal de direitos e obrigações da então extinta Sudene pela União, conforme estipulado pela Medida Provisória 2.156/2001. Considerando, ainda, que no REsp 2.018.204/RJ (2023), o STJ, ao analisar a natureza do crédito do FINAM, concluiu se tratar de relação de direito privado, ressaltando, contudo, que a cobrança por meio do procedimento de inscrição em dívida ativa e execução fiscal não altera a natureza do débito e é compatível com ele, em alinhamento ao firmado no Tema Repetitivo 639, segundo o qual créditos de natureza privada, ao serem geridos pela Fazenda Pública, sofrem derrogações de normas publicistas que justificam a utilização dos instrumentos de cobrança estatais. Considerando, por fim, que a jurisprudência do STJ também esclareceu que a determinação da Lei 8.167/1991 para que os recursos recuperados revertam ao Fundo não afasta a legitimidade da União para a cobrança, pois a titularidade do direito de cobrar foi transferida à União por sucessão, ainda que a destinação final dos valores seja vinculada e, embora o Parecer PGFN/CAF 701/2015 tenha reconhecido a natureza privada dos fundos, tal entendimento não impede a inscrição em dívida ativa quando a União atua como sucessora legal dos direitos creditórios, conforme consolidado pela jurisprudência daquele Superior Tribunal de Justiça; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, retirando-lhe a chancela de sigilo; conceder vista e cópia da instrução de peça 20 ao denunciante; bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 015.860/2025-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Procuradoria-geral da Fazenda Nacional. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.7. Representação legal: Luiz Otavio de Souza Jordão Emerenciano (30762/OAB-PE) e Paulo Rafael de Lucena Ferreira (46213/OAB-PE), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.